Tribunal: TJMT
Processo: 1021066-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021066-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: M. O. S. representado por seu genitor LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1036426-53.2021.8.11.0041
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer que R. P. S. F. L. representada por sua mãe JANE SOARES LANGE move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 110299952): deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar para o agravado conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 60 dias.
AGRAVO UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 110290495): recorre e ressalta a legalidade da recusa de cobertura, porquanto possui profissionais na rede credenciada.
Alega que não tem obrigação contratual ou legal de arcar com os custos das terapias prescritas pelos métodos ABA e integração sensorial, isso porque não existem estudos de eficácia e superioridade em relação ao método convencional.
Assevera que não há previsão contratual ou no Rol de Procedimentos da ANS para tratamentos novos e alterativos e somente tem o dever de autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde constantes do rol de procedimentos médicos abrangidos pelo contrato.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravado, atualmente com 4 anos de idade é dependente de seu genitor no plano denominado UNIMED SUPER CLASS ENFERMEARIA, registrado sob o número 0560131768000019, tendo aderido ao referido contrato em 04/12/2020 (ID 110290498), e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (Id. 68344835 – na origem), com comprometimento de socialização e comunicação.
Nesta condição, foi prescrito tratamento com psicóloga pelo método ABA (20 horas semanais), terapia ocupacional com intergração sensorial (2x por semana – 1 hora de sessão), fonoaudióloga (2x por semana – 1 hora de sessão).
A agravante se recusou ao custeio do tratamento, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico.
Com essas considerações, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator